Tribunal: STF
Processo: AI 835567
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. Administrativo e Previdenciário. Pensão por morte. Mudança de regime. Lei estadual 7.551/1977. Matéria debatida no Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.